Tribunal: TCU
Processo: 040.629/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1103/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.629/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Eduardo Pedro da Costa (XXX.603.182-XX); Frances Rosa Vasconcelos (XXX.662.422-XX); Gilberto Batista Lopes (XXX.786.747-XX); Jose Firmino Araujo (XXX.700.523-XX); Jose Romildo de Souza Pinto (XXX.404.892-XX); Mario Augusto de Mello Nahum (XXX.677.522-XX); Osiel de Paiva Galvao (XXX.973.792-XX); Paulo Sergio Figueiro de Oliveira (XXX.943.542-XX); Ricardo Augusto Ribeiro (XXX.018.197-XX); Wilson Carlos da Silva Ramos (XXX.780.862-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.